Tribunal: STF
Processo: MS 33282
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-17
Data de publicação: 2016-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DE VANTAGEM ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO (PLANO COLLOR, 84,32%). REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA COISA JULGADA, DO DIREITO ADQUIRIDO, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS OU DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A garantia fundamental da coisa julgada (CRFB/88, art. 5º, XXXVI) não resta violada nas hipóteses em que ocorrem modificações no contexto fático-jurídico em que produzida, como as inúmeras leis que fixam novos regimes jurídicos de remuneração. Precedentes: MS 31.642, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 23/9/2014; MS 27.580-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 7/10/2013; MS 26.980-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 8/5/2014.



    2. As vantagens remuneratórias pagas aos servidores inserem-se no âmbito de uma relação jurídica continuativa e, assim, a sentença referente a essa relação produz seus efeitos enquanto subsistir a situação fática e jurídica que lhe deu causa. A modificação da estrutura remuneratória ou a criação de parcelas vencimentais posteriormente à sentença são fatos novos, não abrangidos pelos eventuais provimentos judiciais anteriores.



    3. É cediço que a alteração, por lei, da composição da remuneração do agente público assegura-lhe somente a irredutibilidade da soma total antes recebida. Precedentes: RE 563.965/RN-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20/3/2009; MS 24.784, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe 25/6/2004.



    4. In casu, a agravante impetrou o presente writ com “intuito de obter a suspensão do Acórdão nº 5210-2014-TCU-2ª Câmara, que determinou à FUNAI que recalculasse a parcela relativa ao reajuste de 84,32% de sua remuneração, sem, contudo, observar que a incorporação de tal montante se deu por meio de decisão transitada em julgado há 17 anos e, deste modo, sua supressão ofenderia a coisa julgada”. 



    5. O ato impugnado coaduna-se à jurisprudência desta Corte, porquanto determina que, para o cálculo adequado dos proventos da impetrante, seja observado se o reajuste de 84,32%, deferido judicialmente, foi incorporado, ou até mesmo totalmente absorvido, por novas estruturas remuneratórias criadas por lei, respeitando-se o prazo decadencial, contado a partir de cada modificação remuneratória.



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.